Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011444-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA DE FLACIDEZ – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Da análise da questão vertida no presente recurso, denota-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da necessidade de retirada do excesso de pele, procedimento considerado como continuidade do tratamento de obesidade da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA, com o fito de reformar a decisão que, nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer
de nº 1003486-47.2024.8.11.0003, ajuizada em face da UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura para a realização de cirurgia reparadora de flacidez.

Para tanto, aduz a agravante que após ter realizado cirurgia bariátrica, passou a enfrentar problemas de saúde com o excesso de pele, inclusive, de ordem emocional e social.

Afirma que como continuidade do tratamento de obesidade, foi determinado pelo médico que acompanha a agravante os procedimentos cirúrgicos reparadores de mastoplastia com implantes de silicone, dermolipectomia abdominal, flancoplastia, cruroplastia e braquioplastia, os quais foram negados pela requerida.

Busca cobertura integral das cirurgias reparadoras pelo plano de saúde.

Liminar de efeito ativo indeferida (Id. 212651170).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 215589652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a autora, ora agravante, objetivava obrigar a operadora de plano de saúde agravada a custear os procedimentos cirúrgicos recomendados pelo seu médico.

Pois bem.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravada e da necessidade de retirada do excesso de pele, procedimento considerado como

continuidade do tratamento de obesidade da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico (id n. 212181651) atesta a necessidade dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, para correção das sequelas decorrentes da cirurgia bariátrica realizada pela autora.

Ademais, o parecer psicológico juntado pela agravante descreve o seguinte quadro da paciente:

“No momento, verifica-se que a paciente possui tendências em sua estrutura psíquica de ansiedade, autocobrança e insegurança, dedicação, disciplina, determinação, compreensão e vontade de viver bem com seus aspectos físicos e psicológicos, todavia, a quantidade das peles que expõe, nas coxas, seios e braços, no abdômen precisa fazer correções, causa-lhes problemas de saúde física: atrito e desconforto nos movimentos; mental com o surgimento dos sentimentos de menos valia e inferioridade, baixa autoestima, baixo auto conceito e imagem, dificuldade de se relacionar consigo mesma e com os demais, retraimento e timidez.

Observa-se que a paciente se manifesta angustiada e frustrada com o excesso das peles, pois não atinge o desempenho das atividades pretendidas para sua sobrevivência e o cuidado com o seu vestir, interagir e trabalhar adequadamente.

Paciente que propende ser esforçada, entusiasmada, focada e muito responsável com suas tarefas do cotidiano, porém, está inclinando para uma desmotivação e tristeza, proveniente da situação que encontra seu corpo, se vê desajeitada e incomodada, especialmente com os seios e braços, desejando ficar mais isolada.

Sendo assim, diante de todo relato acima, sugiro pela execução das cirurgias reparadoras para restaurar a saúde mental da paciente.”

Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da agravante, consoante retratado nos referidos laudos.

Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco à saúde da agravante, de modo que comporta reforma a decisão

agravada, para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear o tratamento indicado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, comporta reforma a decisão que não concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

(TJMT - N.U 1001465-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de base e, assim, conceder a liminar pleiteada pela agravante, no sentido de determinar que a operadora de plano de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, autorize/custeie a realização dos procedimentos cirúrgicos

vindicados pela autora, nos moldes indicado pelo médico especialista que a acompanha, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.